Tribunal: TJBA
Processo: 8053411-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053411-61.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAYARA KELLY MACEDO TORRES

Advogado(s)
:
TANIA MARIA DORIA DE SOUSA SANTOS BARROS

APELADO: CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. INATIVAÇÃO IRREGULAR DO PLANO DURANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA. EXTINÇÃO MANTIDA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. ADMINISTRADORAS DE BENEFÍCIOS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DO CONTRATO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO EM DESACORDO COM O ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI Nº 9.656/98. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO A CRIANÇA. SITUAÇÃO QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. DANOS MATERIAIS. GASTOS COM CONSULTAS PARTICULARES. CARÁTER DE URGÊNCIA NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Mantém-se a extinção do processo sem resolução de mérito em relação à Hapvida Assistência Médica por ilegitimidade passiva, tendo em vista que a relação jurídica foi intermediada pelas administradoras de benefícios, responsáveis pela gestão e administração do contrato coletivo por adesão.

II - A inativação irregular do plano de saúde durante o processo de portabilidade, sem observância dos requisitos legais previstos no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, caracteriza falha na prestação do serviço passível de reparação.

III - Configura dano moral a negativa de atendimento médico decorrente de problemas administrativos evitáveis, especialmente quando envolve criança de tenra idade, situação que transcende o limite do mero dissabor cotidiano.

IV - A indenização por danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da reparação.

V - Para configuração dos danos materiais, é necessária a comprovação efetiva dos gastos em caráter de urgência, nos termos do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998.

VI - Apelação a que se dá parcial provimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8053411-61.2024.8.05.0001, em que são partes, como Apelante
MAYARA KELLY MACEDO TORRES
e, como Apeladas,
CLUBE DE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
,
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
e
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA ASSOCIAÇÃO CIVIL
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora